Tribunal: TJES
Processo: 5017393-44.2021.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017393-44.2021.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: JOAO HENRIQUE DE CASTRO CUNHA

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.

I. Prevê o art. artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88 que a doença que acomete o autor lhe garante o direito à não incidência do imposto de renda sobre os valores que recebe a título de proventos junto ao IPAJM, bem como a devolução dos valores já descontados.

II. A jurisprudência do C. STJ quanto desta Egrégia Corte, possuem precedentes análogos, no sentido de não ser exigida a contemporaneidade dos sintomas para que o segurado usufrua dos benefícios em voga, notadamente em razão de as benesses visarem, exatamente, a diminuição do sacrifício dos segurados, aliviando-os dos encargos financeiros.

III. No que se refere à alegada imprescindibilidade de laudo médico oficial expedido pelo ente federativo para efeito de reconhecimento da isenção ora perseguida, é certo que o disposto no artigo 30, da Lei n. 9.250/95 é de estrita observância na seara administrativa, sem ser passível de vinculação, contudo, da compreensão firmada pelo magistrado ao analisar a situação deduzida nos autos, face o princípio do livre convencimento motivado, consagrado nos artigos 371 e 479, do CPC/15.

IV. Remessa necessária conhecida para manter a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa para confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 5017393-44.2021.8.08.0024

AUTOR
:

JOÃO HENRIQUE DE CASTRO CUNHA

RÉU
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JU
ÍZA
DE DIREITO
: DR
A
.
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de remessa necessária no bojo da ação declaratória de isenção de imposto de renda ajuizada por João Henrique de Castro Cunha em face do Estado do Espírito Santo e IPAJM.

Em sua exordial aduziu, em suma, que é portador de neoplasia maligna, doença grave que o isenta do imposto de renda retido na fonte.

Assistência judiciária gratuita indeferida, custas antecipadas.

Antecipação dos efeitos da tutela deferida para determinar que os requeridos suspendam o desconto (id 5943137).

O Estado do Espírito Santo apresentou defesa arguindo sua ilegitimidade passiva e impossibilidade de concessão de isenção de forma vitalícia para doenças passíveis de controle ou cura. Em atenção ao princípio da eventualidade ponderou sobre a prescrição a ser observada no caso de procedência do pedido de repetição de indébito e os índices de juros e correção monetária.

O IPAJM, por sua vez, arguiu sua ilegitimidade passiva quanto o pedido de isenção do imposto de renda e inexistência de doença incapacitante em atividade que viabilize a referida isenção. Prosseguiu narrando sobre a ausência de laudo oficial capaz de subsidiar a pretensão autoral.

Réplica apresentada.

Sobreveio sentença que determinou ao IPAJM a abstenção de realizar descontos a título de imposto de renda nos proventos do autor e, ainda, condenou o Estado do Espírito Santo a repetição de indébito dos valores recolhidos indevidamente a título de imposto de renda a partir de dezembro de 2020.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, resta examinar o reexame necessário da celeuma instaurada..

Eminentes Desembargadores, de pronto adianto que a adequação do
decisum
é evidente.

Consiste o cerne da controvérsia trazida à baila em verificar se a doença que acomete o autor lhe garante o direito à não incidência do imposto de renda sobre os valores que recebe a título de proventos junto ao IPAJM, bem como a devolução dos valores já descontados.

Acerca de tal temática, prevê o art. artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88 o seguinte:

“
Art. 6º Ficam isentos do Imposto sobre a Renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa
, alienação mental,
esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.

Como se vê, portanto, a legislação pátria beneficia os portadores de determinadas moléstias com a isenção do imposto de renda.

Feitas tais considerações, o IPAJM argui sua ilegitimidade passiva para figurar nas ações propostas por servidores públicos estaduais a fim de reconhecer o direito à isenção de Imposto de Renda.

Digo isto porque mostra-se assente nesta Egrégia Corte que
“
o ato administrativo que concede ou nega a isenção do imposto de renda ao servidor aposentado é proveniente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo IPAJM, que, portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda versando sobre direito do servidor aposentado a tal isenção”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003530, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021)

No mesmo sentido apresentam-se os seguintes julgados desta Corte Estadual:
0025454-52.2016.8.08.0024
; Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA e
0038573-80.2016.8.08.0024
; Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

De outra banda, a legitimidade do Estado do Espírito Santo fora tema de recurso repetitivo perante o STJ, o qual assentou de maneira vinculante que “
Os Estados da Federação são partes legítimas para figurar no pólo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais, que visam o reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte.
” (REsp n. 989.419/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe de 18/12/2009.)

Dado cenário coincide exatamente com o do presente caso, conforme se observa da documentação acostada, na qual consta tanto a avaliação médica, como o indeferimento pelo IPAJM do respectivo pedido de isenção perseguida pelo autor, razão pela qual, não há que se falar em ilegitimidade passiva da presente demanda, especialmente diante do direcionamento adequado realizado no
decisum
.

Quanto à alegada ausência de comprovação de que o autor atualmente é portador da doença em debate, é certo que tanto a jurisprudência do C. STJ quanto desta Egrégia Corte, possuem precedentes análogos, no sentido de não ser exigida a contemporaneidade dos sintomas para que o segurado usufrua dos benefícios em voga, notadamente em razão de as benesses visarem, exatamente, a diminuição do sacrifício dos segurados, aliviando-os dos encargos financeiros. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA PARA ISENÇÃO DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA COMPROVADA PELA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA COM A INICIAL – PREVISÃO LEGAL – DESNECESSIDADE DE SINTOMAS CONTEMPORÂNEOS – RECURSO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do c. STJ e deste e. TJES possui posicionamento firme no sentido de que o portador de neoplasia maligna, comprovada pelas provas existentes nos autos, possui direito à isenção de recolhimento de imposto de renda e de contribuição previdenciária,
não se exigindo, para tanto, contemporaneidade dos sintomas.

2.
Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo AI, 24159005594, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2015, Data da Publicação no Diário: 23/09/2015)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/88. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE. DISSIDIO NOTÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...)
II. Na esteira da jurisprudência desta Corte, "após a concessão da isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portadores de moléstias graves, nos termos art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88, o fato de a Junta Médica constatar a ausência de sintomas da doença pela provável cura não justifica a revogação do benefício isencional, tendo em vista que a finalidade desse benefício é diminuir o sacrifícios dos aposentados, aliviando-os dos encargos financeiros"
(STJ, MS 21.706/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 30/09/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.202.820/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/10/2010, REsp 1.125.064/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2010; REsp 967.693/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJU de 18/09/2007. (...) (
STJ
; AgRg no REsp 1500970/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 24/06/2016)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADORIA. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. COMPROVAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE. DESNECESSIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. (...)
o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça ao estabelecer a
desnecessidade da contemporaneidade dos sintomas da doença para reconhecimento da isenção do imposto de renda.

(...)(
STJ
; REsp 1655056/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)

No que se refere à alegada imprescindibilidade de laudo médico oficial expedido pelo ente federativo para efeito de reconhecimento da isenção ora perseguida, é certo que o disposto no artigo 30, da Lei n. 9.250/95 é de estrita observância na seara administrativa, sem ser passível de vinculação, contudo, da compreensão firmada pelo magistrado ao analisar a situação deduzida nos autos, face o princípio do livre convencimento motivado, consagrado nos artigos 371 e 479, do CPC/15.

A jurisprudência da Corte Cidadã não destoa da presente compreensão:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO. ISENÇÃO CONFIRMADA.
1. Esta Corte Superior fixou o posicionamento de que a inexistência de laudo oficial não pode obstar a concessão, em juízo, do benefício de isenção do imposto de renda, na medida em que o magistrado é livre na apreciação e valoração das provas constantes dos autos. 2.
Hipótese, ademais, em que há nos autos laudo do Departamento Médico Judiciário, sendo certo que a discussão ali travada refere- se à recidiva da doença para fins de isenção, e não sobre a patologia em si.
3.
A problemática a respeito da contemporaneidade dos sintomas da moléstia foi expressamente tratada no acórdão recorrido, mas não ficou impugnada no presente apelo, tornando-se matéria preclusa.
4.
Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ
; AgRg no REsp 1399973/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 05/12/2014)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. PERÍCIA. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO.
1. A necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial
, prevista no art. 30 da Lei 9.250/95, para efeito das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei 7.713/88, com a redação dada pelo art. 47 da Lei 8.541/92,
não vincula o magistrado, haja vista que a sua convicção decorrerá da análise do acervo probatório contido nos autos. 2.
Recurso especial não provido. (
STJ
; REsp 1416147/RN, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 29/11/2013)

Assim, a
”
exigência de laudo médico pericial, prevista no art. 30 da Lei 9.250/95, não vincula o Juiz, o qual é livre na apreciação das provas”.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120395439, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 04/04/2018), até mesmo porque depois de judicializada a questão, o destinatário da prova passa a ser o Órgão Julgador.

Por fim, importante consignar que o magistrado
a quo
laborou com acerto também ao determinar observância da prescricional quinquenal relativamente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

Pelo exposto conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido da REMESSA NECESSÁRIA para confirmar a sentença.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.